Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1. Indubitável que ambas as partes foram vítimas de golpe praticado estelionatário, não havendo que se responsabilizar o requerido sem prova inconteste de sua participação no esquema fraudulento.
2. Mostra-se totalmente descabida a insistência da apelante de que não teria tratado com uma terceira pessoa sobre a compra do veículo do requerido, diante das provas constantes dos autos. Trata-se de típica situação em que a vítima do estelionatário, não antevendo possibilidade de êxito na recuperação do bem subtraído fraudulentamente, busca ressarcir-se de algum modo do prejuízo sofrido.
3. A entrega do DUT assinado pelo apelado não é capaz de confirmar sua participação no ato criminoso em comento, tampouco sua manifestação em dividir o prejuízo com a autora, sobretudo porque, tão logo tenha tomado ciência de que foram vítimas de golpe praticado por estelionatário, procurou à Delegacia e registrou ocorrência.
4. É evidente que eventual inexperiência da apelante ou o entusiasmo de celebrar um negócio lucrativo concorreu para o evento, pois atuou sem a cautela esperada para o caso, ao transferir quantia em nome de terceiro, sem nenhuma comprovação de que se tratava do proprietário do automóvel, tornando-se vítima de um conhecido golpe, reiteradamente praticado em anúncios de venda de veículos na internet, assim como no site da OLX.
5. Recurso conhecido e não provido.